Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intimem-se o embargante AMINE MAMEDE ISRAEL DE LIMA para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, e o DISTRITO FEDERAL para responder no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado. Ademais, de modo a rechaçar as condutas do art. 80 do CPC, e em consonância com a lealdade processual, o embargante deverá justificar, por que sustentou a ausência de preclusão sobre a decisão que homologou os cálculos quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, postulando pela aplicação do Tema 810 do STF, e, no presente caso, de forma contraditória, sustenta a prevalência da preclusão da decisão que determinou o pagamento pelo DF para afastar a aplicação do IRDR15 ao caso em tela. Desembargador JOSÉ DIVINO.